Tribunal: STF
Processo: ARE 1602583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de cobrança e indenizatória, mantendo a validade do termo de confissão de dívida firmado com a ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. Há seis questões em discussão: (i) a nulidade de cláusulas no termo de confissão de dívida e no contrato de promessa de compra e venda; (ii) a inexistência de dívida no termo de confissão de dívida; (iii) a quitação integral do contrato de financiamento de imóvel; (iv) a devolução de valores pagos, na forma dobrada ou simples; (v) a indenização por danos morais. De forma alternativa, caso mantida a sentença, postula (vi) pela postergação do pagamento dos valores do Termo de Confissão de Dívida para após a quitação integral do Contrato de financiamento imobiliário.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. O termo de confissão de dívida representa saldo remanescente da obrigação assumida pela autora no contrato de promessa de compra e venda, não sendo quitado com os recursos do financiamento imobiliário.
4. Não há vício de consentimento ou cláusula abusiva que justifique a nulidade do termo de confissão de dívida, sendo a obrigação expressamente pactuada entre as partes. Proibição de "venire contra factum proprium".
5. A autora possuía pleno conhecimento acerca da exigência de pagamentos simultâneos no momento da celebração dos contratos.
6. A determinação de exigibilidade do débito apenas ao término do prazo do financiamento imobiliário imporia onerosidade excessiva à ré, em afronta ao art. 422 do CC.
7. Inviável o reconhecimento de situação de superendividamento sem o rito processual específico previsto na Lei 14.181/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O termo de confissão de dívida é válido e exigível, representando saldo remanescente da obrigação contratual, não havendo vício de consentimento ou cláusula abusiva.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421, 422; CPC, arts. 85, §11, 373, I; CDC, art. 6º, III, IV e VIII, 46, 47, 52 e 54, §3º.
Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível, Nº 50075241920238213001, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em: 17-06-2024; Apelação Cível, Nº 50049497920228214001, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rute dos Santos Rossato, Julgado em: 24-04-2025; Apelação Cível, Nº 50000569320218216001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 10-04-2025; Apelação Cível, Nº 50022928720218212001, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 27-03-2025; Apelação Cível, Nº 50043060220208215001, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 27-03-2025.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV; 5º, XXII e XXIII; e 170, III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente